Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO e ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA em face LEVY FERREIRA COSTA E ZILDA DE SOUZA COSTA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência n. 0700909-11.2023.8.07.0006, manteve a decisão Agravada, e mesmo diante da ausência de concessão de efeito suspensivo, entendeu por aguardar o julgamento do agravo n. 0751671-49.2023.8.07.0000. Confira-se a decisão Agravada (ID 181755478 dos autos de origem): Em Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso, contudo, aguarde-se o julgamento do AGI, haja vista a necessidade de preclusão para cumprimento da parte final da decisão de ID 178348779. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) a parte final da referida decisão, diz respeito a suspensão do processo até o julgamento da ação n. 1085991-72.2022.4.01.34.00 (ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial que tramita na Justiça Federal/DF); (ii) no agravo de instrumento n. 0729855-11.2023.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo e determinou o regular prosseguimento do feito em razão de inexistência de conexão entre a ação de reintegração de posse e a ação declaratória por ausência de prejudicialidade externa; (iii) por força de decisão da segunda instância o feito voltou a tramitar; (iv) em total infringência a decisão desse TJDFT, o feito foi suspenso pelo Juízo a quo, pelo mesmo motivo, “por depender do julgamento de outra causa de outro juízo ou declaração incidente”; (v) o feito não pode ser suspenso, pelo mesmo motivo, porque há decisão do TJDFT determinando seu prosseguimento, haja vista que inexiste conexão entre as prefaladas ações, processo n. 085991-72.2022.4.01.34 que tramita na Justiça Federal e a ação de reintegração de posse; (vi) o Juízo a quo tem se recusado a proferir decisões sobre pontos fundamentais do processo, pois tudo é motivo para suspender a regular tramitação do feito e postergar a entrega da prestação jurisdicional; (vii) a decisão agravada que determinou a suspensão do feito até decisão final a ser proferida no agravo de instrumento n. 0751671-49.2023.8.07.0000, todavia, não há que se falar em prejudicialidade externa, haja vista que o objeto do referido agravo é concessão de liminar de reintegração de posse; (viii) as várias decisões de sobrestamento do feito, por motivos que não dizem respeito à ação, tampouco, são causa de prejudicialidade externa consiste em infringência da jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, principalmente do STJ, o que comprova a negativa de prestação jurisdicional e o excesso de prazo; (ix) pugnaram por providências e apreciação de questões cruciais para o deslinde da demanda, sem, contudo, obter resposta satisfatória; (x) não se trata de hipótese de prejudicialidade externa, que recomendaria a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão só se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. O que não é o caso dos autos; (xi) é necessário considerar que a suspensão do processo causa prejuízos significativos aos Agravantes e acarreta atrasos desnecessários e prolonga a situação de inadimplência, causando ainda mais danos financeiros e morais aos envolvidos; (xii) a alegação de nulidade em um leilão extrajudicial não deve ser vista como um obstáculo que afete o curso do processo principal. A nulidade, acaso comprovada, poderá ensejar a anulação específica do ato do leilão, mas não compromete a validade de todo o processo em si. É importante que as questões relacionadas à validade do leilão sejam tratadas de forma autônoma, sem prejudicar o andamento da ação principal; (xiii) a ação anulatória aforada na Justiça Federal não tem o condão de suspender a ação de reintegração de posse formalizada na Justiça Comum, dado que o julgamento de uma independe do julgamento da outra; (xiv) é certo que a questão da legalidade da consolidação da propriedade em favor do credor, bem como do leilão extrajudicial ocorrido, são matérias estranhas a esta lide; (xv) os Agravantes, como terceiros de boa-fé adquirente do imóvel, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriram; (xvi) a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que inexiste, situação de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão da reintegração de posse. Requer (i) “o deferimento do efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, com seu regular processamento no juízo a quo, até o julgamento final do pedido”; (ii) subsidiariamente, “em razão do descumprimento da decisão do proferida no AG Processo n. 0729855-11.2023.8.07.00000, seja expedido Ofício para a 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, determinado o regular prosseguimento do feito, em cumprimento a decisão que concedeu efeito suspensivo”. Ao final, pede que o presente recurso seja conhecido e provido para, confirmando-se a tutela recursal, reformar a decisão recorrida, para determinar o regular prosseguimento da ação de reintegração de posse, com seu regular processamento no Juízo a quo, até o julgamento final do pedido. Custas pagas (IDs 55506689 e 55506690). É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em julgado proferido pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema n. 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. Portanto, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, mas desde que a apreciação da matéria seja urgente, de modo a tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. A orientação está de acordo com a nova sistemática processual, que se direciona a prestigiar a duração razoável do processo. Esse não é o caso no presente feito, uma vez que a decisão interlocutória proferida é de mero impulso processual, em que o Juízo a quo manteve a decisão Agravada, e mesmo diante da ausência de concessão de efeito suspensivo e entendeu por aguardar o julgamento do agravo n. 0751671-49.2023.8.07.0000 (ID 181755478, processo de origem). Assim, o fato de o próprio Juízo de origem determinar a suspensão do processo, comando cuja natureza do conteúdo, obiter dictum, não permite, em tese, impugnação, pois se trata de mero despacho determinando o aguardo de outra movimentação. Cumpre pontuar que a decisão interlocutória Agravada, está na esfera de condução do processo pelo Juízo de origem, que por cautela, entendeu por bem aguardar o julgamento de recurso anterior. Além disso, pontue-se que a decisão recorrida não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA, NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (ART. 1.001, CPC). 1.2. Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). 1.3. Na hipótese, o Juízo a quo determinou que a parte aguardasse o trânsito em julgado de recurso anterior. 1.4. Essa determinação está despida de qualquer conteúdo decisório, uma vez que apenas proporcionar a regular tramitação do processo. 2. O rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo. 2.1. A parte alega que o despacho causa prejuízo à parte sem demonstrar alegado prejuízo ou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso, restando impossibilitada qualquer mitigação do rol. 3. Fora das hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1678224, 07318162120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. JUIZ. DESTINATÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. É recorrível a manifestação processual com o título "despacho", mas que possua conteúdo decisório. Precedentes do TJDFT. 2. O provimento judicial que se limita a oficiar o DF Legal quanto a fiscalização não possui carga decisória. 3. A hipótese refere-se a ato ordinatório e de mero expediente, o que não se amoldando ao rol taxativo do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1746786, 07075693920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737411, 07119283220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se.